Tribunal: CARF
Processo: 19647.004630/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.004630/2005-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.697 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
TELECEARA CELULAR S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. POSSIBILIDADE.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade
de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de estimativa, prossiga-
se na análise do direito creditório compensado, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo de declaração de compensação transmitida pelo
contribuinte Teleceará Celular S/A, na qual pretendia quitar débitos próprios, com crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, supostamente realizado em maio de
2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004630/2005-07
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.697 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004630/2005-07

Em despacho decisório proferido, não foi reconhecido qualquer direito creditório,
sob o fundamento de que a pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor pago (indevido ou a
maior) de CSLL, a título de estimativa mensal, ao final do período de apuração em que houve o
referido pagamento, para dedução do valor da CSLL devida ou para compor o saldo negativo da
CSLL.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual alegou, em síntese, a ilegalidade da restrição imposta pelo despacho decisório. Afirmou,
ainda, que o despacho decisório decorre de revisão de oficio havida nos autos do processo n°
19647009690/2006-99 e que teria havido acréscimo no valor dos débitos, o que afrontaria os
arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Todavia, a DRJ em Recife entendeu por bem julgar como improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Com a intimação do teor acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 20/10/2009, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 09/11/2009, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA POSSIBILIDADE DE SE VER RESTITUÍDO/COMPENSADOS OS PAGAMENTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR RELATIVOS ÀS ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL.
Como demonstrado no relatório acima, o despacho decisório, ao indeferir o direito
creditório indicado na declaração de compensação, partiu da premissa de que “a pessoa jurídica
somente poderá utilizar o valor pago (indevido ou a maior) de CSLL, a título de estimativa
mensal, ao final do período de apuração em que houve o referido pagamento, para dedução do
valor da CSLL devida ou para compor o saldo negativo de CSLL do período”.
Este entendimento foi ratificado pelo acórdão recorrido.
Contudo, ao contrário do que constou destas decisões, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu diversos julgados em sentido diametralmente
oposto, sendo a discussão encerrada com a edição da súmula CARF no 84, que tem a seguinte
redação:
Súmula CARF no 84
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.697 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004630/2005-07

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Ademais, em que pese o entendimento já sumulado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
alterou o posicionamento, quando da publicação da Solução de Consulta Interna COSIT No 19,
de 05 de dezembro de 2011, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.O
art. 11 da IN RFB no900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de valor
pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das
normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-
se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1ode janeiro de
2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.Caracteriza-se como indébito
de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a este título após o
encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito de estimativa de
dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa
devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de
2005.A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1ode janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN
SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes
de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2oe 74; IN SRF
no460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB
no900, de 30 de dezembro de 2008.
Assim, o entendimento exarado pelo despacho decisório e ratificado pela Turma
de Julgamento a quo não pode prevalecer, devendo o direito creditório ser analisado nos limites
do que já restou consolidado pelo CARF através da súmula acima citada e pela própria Receita
Federal do Brasil.
Entretanto, com partiu de uma premissa que se mostrou equivocada, o direito
creditório do contribuinte não foi devidamente analisado, o que impõe a reforma parcial do
despacho decisório, para que a Unidade de Origem análise a declaração de compensação,
considerando a possibilidade de se caracterizar indébito, passível de compensação, o pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reformar em parte o despacho decisório e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem, para que esta analise o direito creditório à luz do entendimento que restou
consolidado com a edição da súmula CARF no 84.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.697 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004630/2005-07

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital